Tribunal: TJDFT
Processo: 0715591-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715591-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILICONE: INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: CRISTIANE BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SILICONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILICONE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706244-71.2020.8.07.0020, proposta em desfavor da Agravante por CRISTIANE BATISTA DA SILVA, deferiu a tutela provisória de urgência postulada pela ora Agravada na origem. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Ação de Reparação de Danos com pedido de tutela de urgência, ajuizada por CRISTIANE BATISTA DA SILVA em desfavor de LIFESIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILICONE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA, partes qualificadas. Assevera a parte autora que em 06/08/2015 submeteu-se ao procedimento cirúrgico de implante de prótese de silicone mamária bilateral da marca LIFESIL (empresa Ré), mas que há poucos dias passou a sentir desconfortos na mama direita, que rapidamente evoluíram para um quadro de dor aguda, sucedendo, inclusive, dificuldade e restrição de movimentos básicos. Afirma que diante da situação procurou ajuda médica, onde foi realizado exames de ressonância e ultrassonografia das mamas, que, após minuciosa análise especializada, ficou constatada a ‘ruptura espontânea de prótese mamária direita, com ruptura capsular e extravasamento de conteúdo mamário’. Alega, ainda, que o médico cirurgião relatou a necessidade de cirurgia urgente para ‘explante mamário com higiene de corpo estranho extravasado pela prótese e reparação imediata as mamas.’ Por fim, atesta que ao procurar a empresa ré, obteve resposta de que somente garante a troca do produto e não inclui custos médicos e hospitalares ou reembolso do custo dos implantes. Assim, alega que não tem confiança e nem interesse em utilizar a prótese de fabricação da ré, motivo pelo qual requer a tutela de urgência, para determinar a ré que custeie o procedimento cirúrgico de retirada da prótese rompida e a colocação de nova prótese, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), assim como a aquisição de nova prótese mamária, no valor de R$ 2.760,00 (dois mil, setecentos e sessenta reais). É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a prótese implantada, da marca LEFESIL, após livre escolha da paciente, restou fornecida pela ré. Acerca do fornecimento do produto não remanesce qualquer discussão, haja vista o expresso reconhecimento da parte requerida neste sentido. O relatório médico de ID. 63545590, por sua vez, confirma os fatos alegados na petição inicial, no tocante ao quadro de ruptura espontânea de prótese mamária direita com ruptura capsular e extravasamento de conteúdo mamário. Infere-se do referido relatório médico a necessidade da paciente/autora ser submetida a cirurgia em caráter de urgência para realização de explante mamário com higiene de corpo estranho extravasado pela prótese e reparação imediata de mamas. A demandante apresentou requerimento administrativo (ID. 63547199, pag. 2) perante a ré para solicitar ressarcimento dos custos médicos e hospitalares e reembolso dos implantes. Contudo, o documento de ID. 63607940 comprova que a ré garante apenas a troca do produto, um par de implantes de perfil e tamanho equivalentes aos que serão explantados. Nos termos do artigo 12, da legislação consumerista, o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeito decorrente da fabricação do produto que, frise-se, neste caso, é objetiva, ou seja, independente da existência de culpa. Ademais, a respeito do tema, veja recente informativo de jurisprudência do TJDFT: As empresas importadora e fornecedora de prótese mamária respondem objetivamente pelos danos causados em decorrência do rompimento do silicone.Mãe e filha ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes da ruptura do implante bilateral na primeira autora, fato esse que ensejou novo procedimento cirúrgico para retirada e substituição das próteses. Em Primeira Instância, os pedidos foram julgados procedentes. As rés apelaram, sustentando a inexistência dos requisitos do dever de indenizar. Segundo o Relator, ficou demonstrado que as rés são responsáveis pela importação e pelo fornecimento das próteses de silicone e que os danos experimentados pelas autoras foram decorrentes de defeito na fabricação do produto. Assim, os Julgadores concluíram que a responsabilidade, nesse caso, é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa. Como não há nos autos qualquer causa excludente de responsabilidade, o Colegiado manteve a condenação e os valores determinados para reparação dos danos, por entender compatíveis com as circunstâncias do evento. Acórdão n. 985774, 20100110778450APC, Relator Des. SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJe: 14/12/2016. Logo, em razão das alegações formuladas, bem como das provas apresentadas pela parte autora, vislumbro a probabilidade de seu direito a autorizar provimento jurisdicional em caráter provisório. Destaco, também, não ser irreversível a medida antecipatória ora concedida, pois se o pedido não for acolhido em cognição exauriente, a autora deverá restituir os valores referentes à cirurgia. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determina que a parte ré custeie o procedimento cirúrgico de retirada da prótese rompida e colocação de nova prótese, assim como a aquisição da nova prótese mamária, conforme orçamentos apresentados nos Ids. 63547204 e 63547205. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Intimem-se. Águas Claras, DF, 21 de maio de 2020 15:56:27.” Interpostos Embargos de Declaração pela Autora, ora Agravada, a decisão recorrida foi integrada: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de embargos de declaração, nos quais a parte embargante sustenta a presença de omissão na decisão que concedeu a tutela de urgência, sob o argumento que não foi fixado prazo para cumprimento da determinação imposta à ré, nem tampouco penalidade pelo não cumprimento. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios para o fim de sanar a suposta omissão e determinar o prazo para cumprimento da decisão, assim como aplicar a multa cominatória. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). No caso dos autos, verifico não ter sido fixado na decisão de ID. 63641553, o prazo para cumprimento da decisão, assim como também, a aplicação da multa cominatória em caso de descumprimento. No caso em exame, a embargante formulou pedido de cumprimento da tutela de urgência em 48 horas, sob pena de multa diária, o que deve ser apreciado. Portanto, os embargos declaratórios devem ser providos para o fim de determinar que a decisão de ID. 63641553 deverá ser cumprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para integrar a decisão embargada, conforme fundamentação supra. Cumpra-se as determinações da decisão de ID. 63641553. Intimem-se. Águas Claras, DF, 22 de maio de 2020 15:28:24.” A Ré, ora Agravante, compareceu ao Feito e postulou “c) O acolhimento do pedido de extensão do prazo para depósito judicial dos valores, sendo deferido o prazo de 10 dias úteis a contar do presente requerimento; d) Seja a tutela de urgência concedida, condicionada a esterilização com óxido de etileno (seguindo-se as instruções anexas a este requerimento) e armazenamento dos implantes para que sejam, no prazo de 10 dias contados da cirurgia, encaminhados para a Requerida; e) Seja determinada a prestação de contas; f) Seja a tutela de urgência condicionada ao oferecimento de caução idônea no montante fixado para realização do procedimento pretendido pela Autora, nos termos do §1o do artigo 300 do CPC.” (Num. 64128102 - Pág. 6 do Feito originário). A Ré procedeu ao depósito judicial do valor determinado na decisão agravada e requereu “a retenção dos valores, até que sejam apreciados os requerimentos acostados ao ID 64128102” (Num. 64332986 - Pág. 1 do Feito originário). A Autora postulou o levantamento da importância. Sobreveio a seguinte decisão: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Verifico que a decisão precedente deferiu a tutela provisória pleiteada pela parte autora para determinar que a empresa ré custeie o procedimento cirúrgico de retirada de prótese rompida e colocação de nova prótese, assim como a aquisição de nova prótese mamária. Posteriormente, a empresa ré, comparece aos autos para solicitar reconsideração da decisão que deferiu a tutela provisória, requerida pela parte autora, sob o argumento de que não ficou demonstrado no processo o defeito do produto. Também, apresenta comprovante de depósito judicial referente ao valor determinado na decisão de tutela provisória e requer retenção dos valores, até a apreciação do pedido de reconsideração. A parte autora informa que a cirurgia reparadora será realizada no dia 10/06/202 e que o boleto para pagamento das próteses vence em 08/06/2020, motivo pelo qual pretende a expedição de alvará judicial para levantamento da quantia depositada pela parte requerida. É o relato necessário. Decido. Inicialmente, verifico que a parte autora demonstrou pelas provas juntadas aos autos que, de fato, adquiriu a prótese da empresa requerida, a qual teria sofrido ruptura espontânea, após quatro anos do implante sendo necessário procedimento cirúrgico para substituição, com urgência, em razão do quadro clínico da requerente. Também restou comprovado que a empresa ré se prontificou a fazer a liberação das próteses mamárias para troca. Contudo, houve recusa de arcar com os custos da cirurgia, a qual necessita ser realizada com urgência. Assim, em face da existência de prova robusta e do risco de lesão grave ao direito da parte autora, mantenho a decisão de ID. 63641553, por seus próprios fundamentos. No mais, cabe esclarecer que não há risco de irreversibilidade da medida, tendo em vista que se, ao final do processo, restar demonstrada a ausência de responsabilidade da parte ré pelo vício do produto, poderá esta requerer o ressarcimento dos valores gastos com a cirurgia. Por fim, DEFIRO o pedido de transferência do valor depositado em Juízo (ID. 64332985) para conta bancária de titularidade da requerente, dados bancários informados na petição de ID. 64373140. A requerida deverá prestar contas dos valores levantados, no prazo de dez dias após a realização da cirurgia. Cumpram-se. Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação de contestação. Águas Claras, DF, 1 de junho de 2020 15:20:00.” A Ré, ora Agravante, apresentou Embargos de Declaração alegando omissão e postulando a “retenção aos autos dos valores depositados até a apreciação do presente recurso, haja vista o pedido de redução, prestação de caução e armazenamento do material;” (Num. 64445488 - Pág. 4 do Feito originário). Tais Embargos de Declaração foram rejeitados mediante decisão assim proferida: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de embargos de declaração (ID 64445486), nos quais a parte embargante sustenta a presença de omissões na decisão de ID 6441147, que indeferiu o pedido de reconsideração da tutela de urgência de ID. 63736854. Em seu arrazoado, a parte recorrente defende que a referida decisão é omissa, pois, não foram apreciados os pedidos: 1) de redução do valor a ser indenizado, tendo em vista a ruptura de apenas uma das próteses mamárias; 2. Armazenamento e esterilização dos implantes a serem restituídos para embargante; 3. Caução no montante do valor do procedimento cirúrgico. Pugna pelo provimento dos presentes embargos, de modo que a decisão impugnada seja reformada. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão embargada. Do teor da decisão recorrida, observa-se que devido o risco de lesão grave ao direito da parte autora e a urgência na realização da cirurgia, este Juízo manteve a decisão que deferiu a liminar por seus próprios fundamentos (ID. 63607917). Na verdade, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação da parte recorrente com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a revisão da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. Por fim, importante destacar o disposto no §2o do art. 1.026 do CPC, no sentido de que embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejarão condenação do embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão retro. Publique-se. Intimem-se. Cumpram-se as determinações precedentes, no que ainda couber. Águas Claras, DF, 3 de junho de 2020 13:11:10.” Argumenta a Agravante que o rompimento do implante não corresponde, necessariamente, a defeito no produto, uma vez que pode ser resultado de trauma, o que afasta, em tese, a responsabilidade objetiva do fornecedor. Ressalta a qualidade de seus produtos e diz que “o rompimento do implante não presume a existência de defeito, devendo ser oportunizada a cognição exauriente do processo, com a adequada instrução probatória, que vem sendo tolhida da Agravante” (Num. 16705771 - Pág. 10). Alude à possibilidade de a Autora/Agravada ser policial militar e alega que, supondo “que a Agravada seja policial militar, é possível que, no exercício da função, tenha sofrido algum trauma que ocasionou o rompimento do implante. Não se está aqui a afirmar que tal fato ocorreu, está apenas a supor, demonstrando que é uma versão possível, apta a afastar qualquer defeito no implante de silicone, motivo pelo qual, não se pode presumir o defeito pelo rompimento, devendo ser oportunizada a ADEQUADA instrução probatória” (Num. 16705771 - Pág. 10). Sustenta que postulou na origem a determinação judicial de esterilização e armazenamento dos implantes que serão extraídos, mas que tal pleito não foi apreciado, a despeito da interposição de embargos de declaração. Discorre acerca das normas técnicas referentes aos implantes e afirma que o acesso ao material é vital para o exercício da ampla defesa. Defende a necessidade de prestação de caução pela Agravada, ao argumento de que tal exigência “se justifica pelo fato que existe controvérsia em relação ao pedido. Ainda, a prova a ser realizada no material pode demonstrar a ausência de qualquer vício no produto. No caso em discussão não há hipossuficiência econômica apta a afastar o oferecimento de caução, tendo em vista que a Autora não é beneficiária da Justiça Gratuita e inexiste nos autos qualquer indício de hipossuficiência financeira, além disso, a Autora está a realizar a troca de ambos os implantes de silicone, quando o rompimento, apresenta-se apenas em uma das próteses” (Num. 16705771 - Pág. 15). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar a esterilização com oxido de etileno e armazenamento das próteses de silicone que serão extraídas da Autora, assim como a prestação de caução idônea;” (Num. 16705771 - Pág. 16). No mérito, pede o provimento do recurso com a confirmação da antecipação pleiteada. Preparo regular (Num. 16705776). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706244-71.2020.8.07.0020, deferiu a tutela provisória de urgência postulada pela ora Agravada na origem. Alega a Agravante, em síntese, que deve ser determinada a esterilização e o armazenamento das próteses retiradas, assim como a prestação de caução pela Agravada. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos encontram-se presentes. Com efeito, quanto à pretendida prestação de caução, não há urgência que determine a apreciação de tal pleito em antecipação dos efeitos da tutela recursal, haja vista que, conforme exame do Feito originário, o valor depositado em juízo já foi transferido para a Autora, ora Agravada (Num. 65087190 do Feito originário). Quanto ao pleito de armazenamento adequado das próteses retiradas, tema sobre o qual houve omissão no Juízo de origem, mesmo diante da interposição de Embargos de Declaração, entendo, em princípio, que assiste razão à Agravante, uma vez que o exame do material retirado (até mesmo em eventual perícia judicial) possibilitará, em tese, o exercício da ampla defesa pela Ré, ora Agravante. O perigo de dano, por sua vez, é intuitivo, já que a cirurgia de retirada das próteses está marcada para a data de hoje. Nesse contexto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à Autora que solicite ao Médico/Hospital a esterilização e o armazenamento adequado das próteses retiradas, até ulterior determinação judicial. Comunique-se e solicitem-se as informações, com urgência, notadamente o fato de que as diligências necessárias ao cumprimento da presente decisão deverão ser levadas a efeito pelo Juízo de origem. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador